Tribunal: STF
Processo: Rcl 90107
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR. ADI Nº 3.934/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Lactalis do Brasil — Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020476-52.2016.5.04.0781, mediante o qual teria sido desrespeitado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF. 
 
2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, Rafael Oliveira de Souza, em desfavor de Lactalis do Brasil, pugnando pelo reconhecimento da legitimidade passiva das empresas reclamadas (Lactalis e Santa Rita), em recuperação judicial, bem como pela declaração da responsabilidade solidária ou subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas deferidas ao ora beneficiário.
 
3. Noticia que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Estrela/RS proferiu sentença na qual foi afastada a aplicação do art. 60 da Lei nº 11.101, de 2005, e declarada a sucessão de empregadores, sendo a ora reclamante condenada ao pagamento de verbas trabalhistas deferidas ao autor e referentes a período anterior à arrematação da UPI em regular processo de recuperação judicial.
 
4. Relata que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo TRT da 4ª Região, cujo acórdão é o objeto desta reclamação constitucional. Diz do parcial provimento nos embargos de declaração opostos, tão somente para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo ao julgado recorrido.
 
5. Aduz que, por força do art. 374, inc. III, do CPC, é incontroverso naquela ação que a empresa ora reclamante adquiriu algumas UPIs do Grupo LBR — Lácteos Brasil S.A., mediante arrematação judicial no âmbito de regular processo de recuperação judicial, conforme Carta de Arrematação expedida em 09/01/2015 e acostada aos autos de origem.
 
6. Informa que a Vice-Presidência do Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso de revista interposto, por não vislumbrar afronta direta e literal a preceitos da Constituição, tampouco em violação literal a dispositivos de lei, bem como por entender aplicável o óbice dos enunciados nº 126 e nº 333 da Súmula do TST.
 
7. Relata a negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto e da negativa de provimento do respectivo agravo interno. Registra que interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, por entender-se que a matéria em debate não teria aderência à tese firmada por esta Corte Suprema na ADI nº 3.934/DF e que, no acórdão recorrido, concluiu-se pela incidência do óbice processual da ausência de transcendência, aplicando-se a tese fixada no Tema RG nº 181. Comunica que o agravo interno interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
8. Aponta que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu que o fato de a unidade produtiva ter sido adquirida em leilão judicial não desconfigura a sucessão trabalhista. Sustenta que o Regional reclamado afastou a aplicação da legislação específica contida nos arts. 60 e 141 da Lei nº 11.101, de 2005, e, por conseguinte, violou o precedente vinculante desta Corte Suprema, firmado quando do julgamento da ADI nº 3.934/DF, ao considerar que não tem qualquer valor perante o direito laboral, eventual cláusula contratual de não responsabilização do novo empregador, adquirente do empreendimento, uma vez que não atinge os direitos e prerrogativas contratuais do empregado. 
 
9. Requer a concessão de medida liminar para cassar o acórdão reclamado, pelo qual se declarou a ocorrência de sucessão de empregadores. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da decisão atacada até julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, declarando-se que não há sucessão por débitos trabalhistas decorrente da aquisição de unidade produtiva isolada em regular processo de recuperação judicial.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
14. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao decidido no julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual reconhecida a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando, ainda, a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. Eis a ementa do referido julgado:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. 
I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. 
II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. 
III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. 
IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. 
V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).
 
15. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste em acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, cuja ementa transcrevo (e-doc. 15; p. 1; grifos e destaques no original):
 
“EMENTA
SUCESSÃO DE EMPREGADORES. Configurada a sucessão trabalhista, na forma do que dispõem os arts. 10 e 448 da CLT, exsurge a responsabilidade integral da sucessora, inclusive quanto a contrato de trabalho anterior à perfectibilização da sucessão, a fim de se resguardarem os direitos adquiridos e incorporados ao patrimônio jurídico do empregado. 
ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA EM ATIVIDADE INSALUBRE. INVALIDADE. É inválido o regime de compensação horária em atividade insalubre quando não atendidas as exigências do art. 60 da CLT (Súmula 67 do TRT da 4ª Região).”
 
16. Para fins de cotejo, colhe-se do voto que conduziu o entendimento firmado pelo Órgão reclamado, naquilo que importa à presente análise, os seguintes fundamentos (e-doc. 15, p. 2-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. SUCESSÃO DE EMPREGADORES. 
O Juízo de origem reconheceu a ocorrência de sucessão de empresas, declarando a responsabilidade exclusiva da primeira ré (sucessora) quanto aos eventuais créditos trabalhistas do autor.
(...)
Analiso.
Constitui fato incontroverso que o reclamante foi contratado pela Indústria de Laticínios BG Ltda., posteriormente sucedida pela segunda ré Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda.- Id 935a18b - Pág. 2). Referido contrato de trabalho foi transferido para a primeira ré (Lactalis do Brasil - Comercio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda.) em 09/01/2015, conforme consta na CTPS do autor (Id 935a18b - Pág. 6). O cotejo dos elementos contidos nos autos, notadamente o TRCT (Id 1005ee6), torna incontroverso o fato de que o contrato de trabalho foi encerrado após a sucessão das empresas rés. 
No que respeita à sucessão trabalhista, ensina Maurício Godinho Delgado que:
A segunda situação-tipo concerne à substituição do antigo titular passivo da relação empregatícia (o empregador) por outra pessoa física ou jurídica. Trata-se, aqui, de aquisições de estabelecimentos isolados ou em conjunto ou aquisições da própria empresa em sua integralidade. Esclareça-se, contudo, que não é necessário tratar-se de transferência de propriedade, uma vez que a generalidade e imprecisão do tipo legal celetista admitem a sucessão de empregados mesmo em situações de transferência a outros títulos. 
(In Curso de Direito do Trabalho, 9ª ed., São Paulo: LTr, 2010, p. 395).
Com a sucessão trabalhista a empresa sucessora passa a responder pelas repercussões presentes, futuras e passadas dos contratos de trabalhos que lhe foram transferidos, não tendo qualquer valor perante o Direito do Trabalho eventual cláusula contratual de não responsabilização do novo empregador, adquirente do empreendimento, eis que não atinge os direitos e prerrogativas contratuais do empregado. Tais ajustes podem emanar efeitos civis ou comerciais, mas não atingem os direitos trabalhistas dos empregados. 
Configurada a sucessão trabalhista, na forma do que dispõem os arts. 10 e 448 da CLT, decorre, portanto, a responsabilidade integral da sucessora, no caso a primeira ré, inclusive quanto a contrato de trabalho anterior à perfectibilização da sucessão, bem como quanto às diferenças da multa de 40% sobre o FGTS de todo o contrato de trabalho, a fim de se resguardarem os direitos adquiridos e incorporados ao patrimônio jurídico do empregado. Logo, não há falar em responsabilidade solidária ou subsidiária da empresa sucedida (segunda ré). 
Por fim, saliento que o fato de a unidade produtiva ter sido adquirida em leilão judicial não desconfigura a sucessão trabalhista. 
Nego provimento aos recursos. (...).”
 
17. Assento que a questão de fundo da presente reclamação constitucional refere-se à sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas correspondentes a período anterior à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, Lactalis do Brasil — Comércio, Importação e Exportação de Laticínios Ltda., adquiriu algumas Unidades Produtivas Isoladas (UPI) das recuperandas do Grupo LBR — Lácteos Brasil S.A.
 
18. Observo que a Turma Regional reclamada reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Não obstante, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto.
 
19. Entendo que esse cenário revela um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma apontado como violado. Com efeito, no julgamento da ADI nº 3.934/DF, Esta Corte Suprema estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. 
 
20. Ao reconhecer que, com a sucessão trabalhista, a empresa sucessora passa a responder pelas repercussões presentes, futuras e passadas dos contratos de trabalho que lhe foram transferidos, asseverando não ter qualquer valor perante o direito laboral eventual cláusula contratual de não responsabilização do novo empregador, adquirente do empreendimento, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada por este STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes.
 
21. Ademais, destaco que o órgão fracionário da Justiça do Trabalho ora reclamado avoca para si a competência de reavaliar, em sua própria jurisdição e sob a ótica de suas próprias regras probatórias, a natureza jurídica de um ato (a alienação da UPI) que foi autorizado e validado por outro ramo do Judiciário — o Juízo Universal da Recuperação Judicial, único competente para tal.
 
22. Não se pode descurar que a decisão sobre a modelagem e a validade da alienação de uma UPI, incluindo a verificação do preenchimento dos requisitos legais, é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Uma vez que tal Juízo autoriza a alienação nesses moldes, sua decisão faz lei entre as partes e perante terceiros, especialmente no que tange aos efeitos previstos na LRF.
 
23. Impõe-se salientar que o objetivo central da regra de não sucessão, validada por esta Corte na ADI nº 3.914/DF, visa garantir ao adquirente a segurança de que não será surpreendido com a cobrança de passivos da empresa recuperanda. Ao permitir que a Justiça do Trabalho, ou qualquer outro juízo, possa, caso a caso, reavaliar os contratos e regras estabelecidos na arrematação de uma UPI, a autoridade reclamada abre uma via que torna a proteção do precedente completamente inócua, porquanto esvazia seu conteúdo prático, retornando-se ao exato cenário de incerteza que a lei e o paradigma buscaram eliminar.
 
24. De mais a mais, também é certo que o entendimento adotado no ato reclamado atenta diretamente contra a finalidade do instituto da recuperação judicial. Ao reimpor o risco da sucessão, a Justiça do Trabalho desestimula investimentos na aquisição de ativos de empresas em crise, prejudicando a geração de liquidez necessária para o pagamento dos credores (inclusive os trabalhistas, que têm preferência na ordem de pagamento) e para a reestruturação da atividade empresarial. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, portanto, produz efeito sistêmico contrário àquele que a LRF e a decisão desta Corte visaram promover.
 
25. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livres de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).
 
26. No caso concreto, portanto, considero que o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF.
 
27. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, j. 20/10/2025, p. 21/10/2025, ambas de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, j. 03/11/2025, p. 04/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/11/2025, p. 27/11/2025. Dessa última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):
 
“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”
 
28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
		
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator